Tribunal: TJMT
Processo: 0046789-63.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046789-63.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (APELADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE – NÃO CARACTERIZADO ERRO FORMAL OU MATERIAL - SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Certidão de Dívida Ativa pode ser substituída até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no.46789- 63.2014.811.0041 (código 925450), movida em desfavor de Incorporadora Itália Ltda, julgou improcedente o pedido e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, em face da inexistência da dívida da executada, com base nos artigos 924 e 925 do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega que é equivocada a interpretação do Juízo de primeiro grau, no sentido de que a proprietária (Incorporadora Itália Ltda) estaria dissociada de sua capacidade de usar, gozar ou aferir alguma vantagem econômica do imóvel vendido, já que a capacidade contributiva do sujeito passivo do IPTU não é levada em conta para a constituição do crédito tributário.

Aduz que o compromissário-comprador encontra-se na situação de possuidor direto do bem, enquanto que a proprietária (apelada) mantém-se na sua posse indireta.

Assevera que o artigo 34 do CTN oferece alternativas para o legislador municipal, que pode optar por definir qualquer das pessoas ali previstas como contribuinte.

Afirma que em virtude da ausência de registro na matrícula, efetuou os lançamentos do IPTU em face da apelada, notoriamente contribuinte do imposto por ainda se manter como proprietária jurídica do imóvel.

Sustenta ser inadequado o reconhecimento da ilegitimidade da apelada pelo juízo de primeiro grau, em razão do suposto erro de direito cometido pela Fazenda Municipal, visto que o lançamento do IPTU incidiu corretamente em face da pessoa jurídica titular da propriedade do imóvel contribuinte.

Defende, ainda, que foi ceifado ilegalmente do exercício regular de direito quanto ao lançamento e cobrança dos créditos de IPTU em face do legítimo proprietário do imóvel.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do processo (págs.01/06 – id n. 14604476, págs.01/05 – id n. 14604477, págs.01/05 – id n. 14604478, págs.01/05 – id n. 14604479 e págs.01/03 – id n. 14604480).

Não há contrarrazões (págs.01/03 – id n. 14604482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá visando à reforma da sentença de primeiro grau que, nos autos de ação de execução fiscal, julgou improcedente o pedido e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, em face da inexistência da dívida da executada, com base nos artigos 924 e 925 do CPC.

O recurso, contudo, não merece provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que o
Município de Cuiabá ajuizou a ação de execução fiscal em 02/10/2014
visando à cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) inscrito em dívida ativa – CDAs n. 650977, 796760, 901895 e 1051433, referente ao imóvel com Inscrição n. 01.6.42.044.0222.001 (págs.01/04 – id n. 14603953)

O despacho ordenando a citação
da executada
fora proferido

em 11/11/2014
, tendo sido expedida a carta de citação
em 14/11/2014
,
não havendo informação quanto ao seu cumprimento

(pág.01 – id n. 14603955 e pág.01 – id n. 14603956).

Em 10/02/2015
a apelada compareceu aos autos, espontaneamente, para oferecer bem imóvel e garantir o juízo da execução (pág.01 – id n. 14603957, págs.01/04 – id n.14603958 e pág.01 – id n. 14603959).

Ato contínuo,
em 23/11/2015
,
a executada, através de sua advogada, opôs exceção de pré-executividade, a qual foi julgada procedente para reconhecer a sua ilegitimidade passiva no processo executivo fiscal (págs.01/06 – id n. 14603965).

Em consequência, sobreveio sentença de extinção, com resolução de mérito, da ação de execução fiscal, em face do reconhecimento da inexistência da dívida da Incorporadora-executada, ora apelada (págs.01/06 – id n. 14604472, págs.01/06 – id n. 14604473, págs.01/05 – id n. 14604474 e págs.01/03 – id n.14604475).

Pois bem.

Sabe-se que os contratos de
promessa de compra e venda

possuem as seguintes características
:
a)
enquanto
o promissário comprador não
providencia a transferência da titularidade do imóvel,
o promitente vendedor
continua a ser apenas formalmente o proprietário do bem;
b)

após a imissão na posse
do promissário comprador (e especialmente após a completa quitação das parcelas), a despeito de não mais poder usar, gozar, dispor e sequer reaver o bem, a
propriedade formal
do promitente vendedor sobre a unidade imobiliária persiste.

Assim sendo, o juízo de primeiro grau, ao analisar o feito, entendeu que o
promissário vendedor
somente poderia ser contribuinte do IPTU se pudesse usar e gozar ou aferir alguma vantagem econômica do imóvel vendido, sob pena de inexistir a sua necessária capacidade econômica como contribuinte.

Nesse contexto, o juízo de primeiro grau, com fundamento na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, prolatou sentença extintiva do processo executivo, ensejando a interposição do presente recurso pelo qual o apelante pretende a desconstituição do
decisum
e o prosseguimento da ação executiva em face da apelada.

No caso em espeque, a ação de execução fiscal foi ajuizada em
02/10/2014
, contra Incorporadora Itália Ltda, visando ao recebimento de crédito tributário referente à dívida de IPTU dos exercícios de 2010 a 2013.

Não obstante, conforme se extrai do registro imobiliário acostado às págs.03/07 – id n.
14603966
, o imóvel de Inscrição n. 01.6.42.044.0222.001, localizado à Rua Alameda Primavera (Lot. Alphaville II Cuiabá, Antiga 13), Quadra S1, Lote 20, bairro Jd. Itália, gerador do débito de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
foi alienado ao Sr. Ricardo Frederico Muller em 06/07/2004
, através de contrato de compra e venda, muito antes, portanto, do ajuizamento da ação de execução fiscal
em 02/10/2014
.

Ademais, o documento de fls. 01/07 – id n.

14603966 (Emissão de Guia do site da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT) dá conta que o proprietário atual do imóvel realizou a quitação do débito, só restando pendência do ano de 2015.

De outro lado, assevera o recorrente a possibilidade da Fazenda Pública optar pelo contribuinte em face do que dispõe o art. 34 do CTN, que dispõe:

“
Art
.
34
. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.”

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria estabelecendo que
“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
)”. (
Súmula 392/STJ)

O apelante, no caso, pretende a modificação do sujeito passivo proprietário do imóvel, ou seja, a substituição da certidão de dívida ativa no curso da execução fiscal, que, de acordo com Súmula citada, não é possível.

Escorreita, portanto, a sentença recorrida que, portanto, não merece qualquer reparo ao decidir pela extinção do processo executivo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019